Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1006441-60.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“OPERAÇÃO GRAVATAS”). PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA E “CRIMINALIZAÇÃO DA ADVOCACIA”. IMPERTINÊNCIA. SUPOSTA ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA À FACÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA NA DECISÃO CONSTRITIVA. FUMUS COMISSI DELICTI DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. SUPOSTA ATUAÇÃO DO PACIENTE NA FACÇÃO CRIMINOSA, EXCLUSIVAMENTE, NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. SUSPENSÃO PARCIAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA, EM CUMULAÇÃO A OUTRAS CAUTELARES. PROPORCIONALIDADE. PRIMARIEDADE. EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR PROVIDÊNCIAS CAUTELARES, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
1. Descabe cogitar a “criminalização da advocacia”, o que seria vedado no Estado Democrático de Direito, se constatado que a prisão preventiva do paciente se baseia em fortes indícios de que teria se associado voluntariamente à organização criminosa, atuando além dos limites legítimos do múnus público da profissão de advogado.
2. A prisão preventiva deve ser adotada como última ratio entre as medidas cautelares de natureza pessoal, dando-se preferência, sempre que possível, às providências menos onerosas à liberdade de locomoção.
3. Na espécie, afigura-se razoável e proporcional a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de suspensão parcial do exercício da advocacia, em caráter cumulativo a outras cautelares (CPP, art. 282, I e II, §§ 1o e 6o), pois a suposta prática delituosa pelo paciente dava-se, exclusivamente, no exercício da atividade profissional, o qual não tem posição de liderança ou de destaque na organização criminosa ou, ainda, maior envolvimento em condutas mais graves.
4. Resta prejudicado o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar se suficientes e adequadas ao caso a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em dissonância do parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006441-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (IMPETRANTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (IMPETRANTE), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“OPERAÇÃO GRAVATAS”). PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA E “CRIMINALIZAÇÃO DA ADVOCACIA”. IMPERTINÊNCIA. SUPOSTA ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA À FACÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA NA DECISÃO CONSTRITIVA. FUMUS COMISSI DELICTI DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. SUPOSTA ATUAÇÃO DO PACIENTE NA FACÇÃO CRIMINOSA, EXCLUSIVAMENTE, NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. SUSPENSÃO PARCIAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA, EM CUMULAÇÃO A OUTRAS CAUTELARES. PROPORCIONALIDADE. PRIMARIEDADE. EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR PROVIDÊNCIAS CAUTELARES, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
1. Descabe cogitar a “criminalização da advocacia”, o que seria vedado no Estado Democrático de Direito, se constatado que a prisão preventiva do paciente se baseia em fortes indícios de que teria se associado voluntariamente à organização criminosa, atuando além dos limites legítimos do múnus público da profissão de advogado.
2. A prisão preventiva deve ser adotada como última ratio entre as medidas cautelares de natureza pessoal, dando-se preferência, sempre que possível, às providências menos onerosas à liberdade de locomoção.
3. Na espécie, afigura-se razoável e proporcional a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de suspensão parcial do exercício da advocacia, em caráter cumulativo a outras cautelares (CPP, art. 282, I e II, §§ 1o e 6o), pois a suposta prática delituosa pelo paciente dava-se, exclusivamente, no exercício da atividade profissional, o qual não tem posição de liderança ou de destaque na organização criminosa ou, ainda, maior envolvimento em condutas mais graves.
4. Resta prejudicado o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar se suficientes e adequadas ao caso a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em dissonância do parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Tallis De Lara Evangelista
, contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou asua prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, no âmbito da denominada “
Operação Gravatas”.

Irresignados, os impetrantes sustentam:
(i)
carência de fundamentação idônea no decreto cautelar, “
porquanto criminalizou um advogado que atuava processualmente
”;
(ii)
fragilidade dos indícios de autoria em relação ao paciente; e
(iii)
cabimento das medidas cautelares diversas, notadamente a suspensão do exercício da advocacia.

Posteriormente, sobreveio “aditamento à inicial”, objetivando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista a realização do procedimento cirúrgico para a reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito realizado em 23/01/2023, sendo necessário
“rigoroso tratamento com fisioterapia pelo prazo de 09 (nove) meses”,
cuja falta do acompanhamento poderia causar“fibrose articular”, prejudicando a extensão total do joelho(id. 207694669).

As liminares foram
indeferidas
(ids. 206400680 e 207911693).

As informações judiciais foram anexadas no (id. 208045172).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 208763662).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 12 de março de 2024 pela prática, em tese, do crime de integrar organização criminosa, tipificado no art. 2o da Lei n. 12.850/2013 (id. 208045172 - Pág. 2).

Depreende-se da decisão constritiva que o paciente
Tallis de Lara Evangelista
teve a sua prisão preventiva decretada pela existência de indícios de que, em conjunto com outros representados, teria se associado voluntariamente à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada para a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, tortura, lavagem de capitais, dentre outros (id. 206192184).

Segundo apontado no ato decisório impugnado, o paciente seria o responsável por realizar audiências de custódia e de instrução e julgamento dos integrantes da organização criminosa, havendo conversas apuradas por meio da quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos que demonstram a sua ligação com um dos supostos líderes da facção, qual seja o investigado Tiago Telles, ocasião em que trataram de assuntos relacionados ao “Comando Vermelho”.

Ainda, apurou-se que o investigado Tiago Telles teria dado “ordem” para que o paciente, quando comparecesse na Penitenciária Central do Estado, retirasse a liderança para conversarem, ocasião em que, sob o pretexto de entrevistar o cliente, recebia diretrizes dos líderes da organização criminosa, atuando como “mensageiro do crime”.

Nesse influxo de ideias, ponderou-se a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública em virtude da gravidade concreta dos delitos noticiados e da necessidade de cessar a continuidade da atividade criminosa, e para a conveniência da instrução criminal ante o risco de se frustrar as provas que ainda serão produzidas, nestes termos:

“O representado Dr. TALLIS DE LARA EVANGELISTA é indicado no Relatório de Investigação n.° 2023.13.98949 como sendo
o responsável de realizar as audiências de custódia e instrução e julgamento dos integrantes da organização, uma vez que, por diversas vezes o número do telefone do representado foi encaminhado por ROBSON, ROBERTO e TIAGO para outros integrantes da facção criminosa.

Em uma das conversas apontadas no relatório policial,
o representado conversa com o investigado TIAGO TELLES, o qual se utiliza de telefone celular de dentro da cela da Penitenciária Central do Estado (PCE), ocasião em que tratam de assuntos relacionados à Orcrim “comando vermelho
”.Na maior parte do tempo, demonstra-se uma relação íntima entre os interlocutores, inclusive, Tiago Telles se identifica como “sintonia”. Ainda,
Tiago Telles dá ordem para que Dr. Tallis, caso comparece à PCE, também retire a liderança para conversarem
. Frisa-se que a estratégia do Advogado, sob o pretexto de entrevistar o cliente, torna-se comum entre os integrantes da Orcrim. Na verdade,
os Advogados recebem as ordens para o bom andamento do tráfico de drogas e também para receberem as diretrizes das lideranças, atuando como “mensageiros do crime”.(...)

Ademais, acresço que
, a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública que restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa
, ora investigada, os quais, suspostamente, praticaram inúmeros crimes, tais como, homicídios, torturas e tráfico de drogas, que foram praticados muitas vezes com extrema violência contra as vítimas, causando impactos imensuráveis à sociedade mato-grossense. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como, a retomada do controle estatal, nos municípios afetados pelas práticas delitivas. Além disso
, quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública segundo posição do Supremo Tribunal Federal, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado,
a título de precedentes cita-se o Rcl 24506/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma. (...)

Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese,
os investigados constituíram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas
, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de diversos crimes. (...)

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem (...)” (206192184, pág 3).

Malgrado os impetrantes sustentem a ausência de individualização de conduta em relação ao paciente, nota-se que o édito prisional logrou apontar elementos concretos que, em princípio, demonstram o seu envolvimento com a organização criminosa.

Não é demais lembrar que na seara das prisões cautelares, não é exigida a prova cabal de autoria, o que é inviável num juízo meramente cautelar, realizado, como regra, muito antes do julgamento do mérito da ação penal, basta, portanto, que haja elementos suficientes que evidenciem a prova da existência do crime e a probabilidade razoável de autoria, pressupostos estes devidamente observados pelo Juízo de origem.

Consta, ademais, que o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes de integrar organização criminosa e colaboração como informante com organização destinada à prática do tráfico, tipificados nos art. 2o, caput, §§ 2o e 4o, I e II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 37 da Lei n. 11.343/06, em concurso material de crimes (id. 212030177).

Assim, a alegação no sentido de que o paciente não teria incorrido em algum tipo penal deve ser reservada para o próprio mérito da ação penal, na qual lhe será oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

De igual modo, não merece acolhimento o argumento no sentido de que a prisão preventiva implicaria em “criminalização da advocacia”, o que, de fato, seria vedado no ordenamento jurídico vigente, porquanto a decisão impingida ressalvou que o paciente, utilizando-se das prerrogativas de advogado, teria intermediado a comunicação entre os líderes da organização criminosa que se encontram privados de liberdade e os demais integrantes da facção criminosa soltos, de modo a atender aos interesses do próprio crime organizado, extrapolando a função de defensor.

Vale registrar, uma vez mais, que o Juízo
a quo
entendeu, em consonância com o Ministério Público, que o paciente, na condição de advogado, atuaria no “braço jurídico” da facção criminosa, nas seguintes funções:

(i) realizaria audiências de custódia e de instrução e julgamento para faccionados, mediante envio prévio de seu número telefônico aos “assistidos” pelos investigados Robson, Roberto e Tiago, os quais também integrariam a organização criminosa;

(ii) seria “
mensageiro do crime
”, tendo em vista conversa relacionada ao Comando Vermelho com o investigado Tiago Telles, na qual este, de dentro da cela da Penitenciária Central do Estado, teria dado “ordem” ao paciente para comparecer à unidade prisional para retirar a “
liderança para conversarem
”, o que, aos olhos da autoridade policial, seria pretexto para receber “
diretrizes das lideranças
”, destinadas ao “
bom andamento do tráfico de drogas
” (id. 206192184).

No que se refere especificamente à realização de audiências, trata-se, de fato, de atividade típica de advogado, no entanto, no caso em análise, as circunstâncias fáticas da contratação do paciente descritas na decisão – por intermédio dos supostos líderes da facção criminosa, sem contato com o cliente – sugerem,
a priori,
que o critério de contratação não seria a relação de confiança entre “cliente” e causídico, como esperado nas normas éticas aplicáveis, mas sim em obediência à cadeia de comando do Comando Vermelho.

Por força do disposto no art. 133 da Constituição Federal, o
advogado
é indispensável à administração da Justiça, pois sua função, assim como a do Ministério Público e a do Poder Judiciário, é promover a justiça, motivo pelo qual as prerrogativas profissionais do advogado são verdadeiros instrumentos de proteção ao Estado Democrático de Direito e, em último plano, tutelam também os interesses jurídicos do próprio constituinte.

Nos limites técnicos, possui o advogado a prerrogativa de exercer plenamente sua profissão, sem destemor, subordinação ou criminalização, já que sua atuação, em hipótese alguma, confunde-se com o delito atribuído ao seu cliente.

No entanto, o ordenamento jurídico brasileiro não outorga a qualquer cidadão ou profissional direitos absolutos, de sorte que o próprio dispositivo constitucional em referência assegura a inviolabilidade profissional do advogado quando a sua atuação ocorre nos limites da lei.

Por consectário lógico, eventuais excessos cometidos na atuação causídica podem ser passíveis de responsabilização cível ou penal, a depender do caso.

Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada em fundados indícios de que integraria a ramificação jurídica da organização criminosa “Comando Vermelho”, o que afasta, de plano, a alegada criminalização do exercício da advocacia.

Por outro lado, os arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal preveem rol de providências alternativas à prisão, possibilitando que o juiz natural utilize a prisão cautelar somente na hipótese de
imprestabilidade
das demais cautelares.

A decretação da prisão cautelar somente será possível quando as medidas diversas da prisão, adotadas de forma isolada ou cumulativamente, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar a tutela pretendida, em estreita observância ao disposto no art. 282, I e II, § 6o, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva deve, portanto, ser adotada como última
ratio
, dando-se preferência, sempre que possível, às medidas cautelares menos gravosas.

Saliente-se que as medidas cautelares alternativas ao cárcere exigem a presença do
fumus comissi delicti
e de uma das hipóteses que igualmente legitimam a prisão preventiva, consistentes na necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e para evitar a prática de infrações penais, conforme disposto no art. 282, I, do Código de Processo Penal, de modo semelhante ao previsto no art. 312 do mesmo Diploma Processual.

Desta forma, observando o julgador que tanto a prisão preventiva quanto as medidas cautelares diversas são
idôneas
a atingir o fim proposto, deverá optar pela medida menos onerosa à liberdade de locomoção do agente, tendo em vista a excepcionalidade inerente àquela.

O art. 319, VI, do Código de Processo Penal prevê a medida cautelar de suspensão do exercício de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais.

A referida medida é aplicável quando evidenciado que o agente se aproveitou do exercício da atividade profissional para a prática de ilícitos penais, sendo exigível, portanto, a existência de nexo entre o crime supostamente praticado e a atividade laboral desenvolvida pelo agente.

No caso, como visto, a prisão preventiva do paciente baseia-se na premissa fática de que, a pretexto de exercício da honrosa advocacia, teria se associado voluntariamente à organização criminosa, atuando em benefício da própria facção.

Desta forma, considerando que a decisão constritiva fundamenta o justo receio do
status libertatis
do paciente em razão de supostas condutas delituosas praticadas, exclusivamente, no exercício da atividade profissional, revela-se proporcional e adequado ao caso concreto a medida cautelar de suspensão parcial do exercício da atividade econômica, de forma cumulativa a outras cautelares, em atenção aos pressupostos previstos no art. 282, I e II, §§ 1o e 6o, do Código de Processo Penal.

No que se refere à suspensão parcial da atividade profissional, destaco que a providência se limitará apenas e tão somente ao acesso do paciente a estabelecimentos prisionais, notadamente porque, ao que consta, aproveitando-se das prerrogativas de advogado, o beneficiário recebia diretrizes da liderança da facção criminosa por ocasião de entrevistas reservadas com detentos, atuando como “mensageiro do crime”.

Sob a ótica do menor sacrifício ao direito afetado, entendo que a suspensão parcial da atividade profissional do paciente, nestes moldes, já se mostra suficiente para acautelar os interesses da ação penal e inibir a recidiva delituosa, sem maiores prejuízos ao sustento do paciente, assegurando-lhe a existência digna, por imperativo constitucional (CF, art. 1o, III, e art. 170).

Salienta-se, por oportuno, que a medida cautelar de suspensão do exercício de atividade de natureza econômica ou financeira é plenamente compatível com os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, previstos no art. 1o, IV, da Constituição Federal.

Afinal, a livre iniciativa não é absoluta e pode ser restringida na hipótese em que envolve risco a outros bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

No caso, considerando que a aplicação da medida cautelar prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal guarda correlação com a existência de fundados indícios da utilização da atividade econômica como subterfúgio para a prática de infrações penais, de modo a indicar possível abuso e excessos da livre iniciativa, não há falar em eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade na decretação da medida.

Pela pertinência, registro que a Corte Superior de Justiça admite a providência cautelar de suspensão do exercício da atividade profissional, inclusive da advocacia, quando utilizada indevidamente para a prática de crimes (HC n. 526.504/SP, HC n. 673.109/RS e HC n. 707.419/PR).

Ademais, as supostas condutas delitivas do paciente apontadas na decisão consistiram em
“realizar audiências de custódia e de instrução e julgamento dos integrantes da facção
” e atuar como
“mensageiro do crime
”, recebendo diretrizes da liderança da facção via contato telefônico e entrevistas reservadas em presídios, as quais aparentemente revelam-se menos gravosas em relação às demais práticas delitivas atribuídas a outros investigados.

Além disso, infere-se que o paciente não figura como líder da organização criminosa e não possui posição de destaque no “braço jurídico” da facção, o qual não ostenta registros criminais em seu desfavor.

Desta forma, embora reprováveis as condutas supostamente praticadas, entendo que a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas são suficientes para neutralizar o
periculum libertatis
apontado no ato decisório impingido, assegurando-se, de igual modo, a ordem pública e a instrução criminal, porém com menor gravame à liberdade de locomoção.

Em sentido semelhante, destaco o seguinte julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE. SEM ANTECEDENTES. SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
1. Na espécie, muito embora as condutas imputadas ao agravante sejam graves (corrupção ativa e organização criminosa), considerando as peculiaridades do caso concreto, a substituição da custódia por medidas cautelares não se apresenta desarrazoada ou desproporcional, uma vez
que a atuação do recorrente na organização criminosa dava-se, exclusivamente, no exercício da atividade profissional, pois, valendo-se de suas prerrogativas de advogado, proporcionava a continuidade dos crimes perpetrados, fazendo ajustes de propina com os policiais civis da Delegacia Antidrogas, em favor da orcrim.

2. Embora integre organização criminosa, não há, na decisão de prisão, indicação de que o recorrente exerça posição de chefia na orcrim, sendo mero integrante sem posição de destaque. E mais, não há antecedentes criminais e nem indicação de risco a instrução.
3. Dessa forma, evidente constrangimento ilegal a ser sanado, sendo mais razoável e proporcional, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, a fim de resguardar a ordem pública, em especial, a suspensão do exercício da advocacia e a proibição de manter contato com os demais investigados.
4. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão anterior e substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente por medidas alternativas à prisão a serem eleitas pelo Juízo de primeiro grau, em especial, a suspensão do exercício da advocacia e a proibição de manter qualquer contato, inclusive por interposta pessoa, com os demais membros da orcrim, sem prejuízo da decretação da custódia provisória em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto” (STJ, AgRg no RHC n. 176.792/MG, 6a Turma, DJe 19/06/2023).

Afigura-se equivocado condicionar a adoção das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ao não cabimento da prisão preventiva, visto que as medidas cautelares de natureza pessoal tomam como parâmetro as mesmas circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva, variando-se apenas o
quantum
de sacrifício da liberdade do agente.

A prisão preventiva não deve ser utilizada pelo Poder Público como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática de crime, pois no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece a liberdade, de modo que a prisão preventiva, diversamente da prisão penal, não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas sim atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal ante a função cautelar e instrumental que lhe é inerente.

Nesse cenário, atento às peculiaridades do caso, à gravidade do crime e à primariedade do agente, entendo que, embora cabível a prisão preventiva, em um juízo de ponderação concreto e razoável, a substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas mostra-se, por ora, suficiente para o alcance da tutela cautelar pretendida.

Por conseguinte, resta
prejudicado
o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, porquanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se mais benéfica ao paciente.

Ante o exposto,
concedo
a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares, sem prejuízo de outras que porventura o Juízo
a quo
entenda necessárias:
1)
proibição de manter contato com os corréus, vítimas e testemunhas dos fatos delituosos imputados na denúncia, inclusive por pessoa interposta, devendo delas permanecer distante;
2)
proibição de ausentar-se da Comarca sem a prévia comunicação ao Juízo processante, visto que a sua permanência se mostra necessária para instrução;
3)
suspensão parcial do exercício da advocacia, especificamente no que se refere ao ingresso nas dependências de estabelecimentos prisionais; e
4)
monitoramento eletrônico.

Oficie-se ao Juízo singular, informando-o sobre o teor desta decisão, bem como para que dê cumprimento às deliberações e expeça alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso o paciente.

Por derradeiro, havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024